Tribunal: TJMT
Processo: 1019812-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019812-33.2020.8.11.0000
PACIENTE: JOSE OSWALDO DE CAMPOS BELLUF
IMPETRANTE: RUBENS SANTOS ALVES
IMPETRADO: JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Rubens Santos Alves, em favor de José Oswaldo Campos Belluf, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo, ameaça e injúria.
Assim, sustenta-se que não há fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva; inexiste risco processual a justificar a imposição da prisão preventiva; e não houve descumprimento de medidas protetivas.
É o essencial.
Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"
Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crimes dolosos e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.
Aliás, a vítima firmou declaração no sentido de que não deseja medida protetiva, pois são casados há 38 anos, sem que houvesse outros atritos desta natureza no relacionamento conjugal e o fato em questão seria “meros desentendimentos” – ID 57985982.
Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior à quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.
Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, defiro a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente José Oswaldo Campos Belluf, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo de outras providências cautelares, a critério do magistrado singular.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator